Tribunal: CARF
Processo: 10166.904908/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-14

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10166.904908/2008-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.966 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
17 de novembro de 2021 Recorrente
Recorrente
GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
IRRF COMO ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO. COMPENSAÇÃO. IRPJ.
SALDO NEGATIVO.
Não se tratando de retenção indevida, o imposto de renda retido por fontes
pagadoras como antecipação do devido por pessoas jurídicas submetidas aos
regimes de apuração do lucro real, presumido ou arbitrado, isoladamente
considerado, não se presta a eventual compensação tributária. Não obstante,
eventuais pleitos neste sentido merecem ser tratados sob a ótica de saldo
negativo de IRPJ.
COMPROVAÇÃO DA OFERTA À TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS QUE
GERARAM A RETENÇÃO.
O reconhecimento do direito à dedução do IRRF na apuração do valor do
imposto a pagar, deve ser reconhecido, quando comprovado, via diligência, a
oferta à tributação da receita que ensejou a retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para, reconhecer o direito creditório no valor de R$
687.093,75, e homologar as compensações realizadas nos presentes autos, até o limite do direito
creditório ora reconhecido, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.904908/2008-11
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.966 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.904908/2008-11

Relatório
Trata-se o presente processo de declarações de compensação transmitidas pelo
contribuinte, Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda., ora Recorrente, em que se indicou,
como direito creditório, o pagamento indevido ou a maior de IRRF, no valor originário de
R$787.500,00.
Como não foi identificado, nos sistemas da Receita Federal do Brasil, o DARF
com o aludido pagamento indevido ou a maior, o direito creditório não foi reconhecido e as
declarações de compensação não foram homologadas.
Assim, nos termos constantes da Resolução no 1801-000.358, o contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese, que:
a) O crédito foi gerado em decorrência do acordo consubstanciado na Escritura Pública
de Transação sob Condição Suspensiva, firmada em 16 de abril de 2001, por meio da
qual a BASF S/A se comprometeu a pagar o montante de R$ 15.750.000,00 ao Grupo
OK Construção e Incorporação, que teria sido contabilizado como receita própria. Em
decorrência dessa operação, teria sido recolhido pela BASF S/A a quantia de R$
787.500,00 de imposto de renda retido na fonte, conforme DARF à folha 61;
b) cometeu o equívoco de não incluir o valor no ajuste anual do imposto de renda como
dedução do imposto devido no primeiro trimestre do ano calendário, como saldo
negativo de IRPJ;
c) a negativa da RFB em homologar a compensação frente às evidências apresentadas
caracterizaria uma tentativa de enriquecimento ilícito do Estado, no sentido de que a
receita correspondente teria sido tributada juntamente com os demais rendimentos e o
valor retido não teria sido utilizado até o envio das Declarações de Compensação.
d) a doutrina corrobora com o seu entendimento e que a administração tributária deveria
pautar sua atuação pelo Princípio da Moralidade, prevalecendo o Princípio da Verdade
aterial; e
e) o crédito existe, é certo e exigível e poderá ser compensado para quitação de outros
débitos da contribuinte.
A DRJ em Brasília, ao analisar o apelo inicial, entendeu por bem julgá-lo como
improcedente, sob o fundamento de que, ao se acolher os argumentos do contribuinte, estar-se-ia
alterando o crédito indicado originariamente na declaração de compensação, o que não se
poderia admitir. O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 25/04/2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO
DAS INFORMAÇÕES SOBRE 0 TIPO DE CRÉDITO DECLARADO NO
PER/DCOMP.
A retificação da informação referente ao tipo de crédito informado no PER/DCOMP
faria com que fosse modificado substancialmente o objeto da decisão proferida pelo
Despacho Decisório, sendo necessária a emissão de uma decisão completamente nova.
Nesses casos, o procedimento correto seria o cancelamento do PER/DCOMP original
pela contribuinte e a emissão de outro PER/DCOMP, com as informação corretas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.966 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.904908/2008-11

Devidamente intimado da decisão proferida, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, no qual, em síntese, repisou os argumentos lançados em sede de Manifestação de
Inconformidade.
Remetido os autos ao CARF, esses foram distribuídos originariamente perante à
Segunda Seção de Julgamento. Contudo, nos termos da decisão de fls., entendeu-se que a
competência para analisar o pleito do contribuinte seria da primeira seção de julgamento deste
Conselho.
Neste passo, os autos foram novamente sorteados e distribuídos, junto à primeira
seção de julgamento do CARF, ao ex-conselheiro Fernando Daniel de Moura Fonseca, que, nos
termos da já citada Resolução de no 1801-000.358, entendeu por bem converter o julgamento em
diligência, sendo acompanhado à unanimidade pelos membros do colegiado. Na referida
Resolução, foi requerido, in verbis:
Nesse contexto, visando a apurar a verdade material dos fatos de modo a dar subsídios
para este Conselho decidir da maneira mais consentânea com a legalidade, voto por
determinar a conversão do julgamento na realização de diligência com a finalidade de
que a unidade de jurisdição da Recorrente: (i) intime a Recorrente para comprovar o
recolhimento regular do IRPJ com base nos valores declarados na DIPJ/2002, por meio
de demonstrativo analítico que ateste a inclusão do rendimento em questão nas bases de
cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, que deve
guardar correspondência com a escrituração contábil, especialmente com os valores
lançados na conta contábil no 4103010001 e suas contrapartidas; (ii) verifique se o
crédito de R$787.500,00 não foi utilizado em outros processos e, caso tenha sido, se há
saldo suficiente para compensar o débito declarado neste processo. Ao final, devem ser
juntados aos presentes autos o resultado da diligência já realizada nos autos do PAF no
xxxxxxxx, bem como cópia do acórdão lá formalizado.
A diligência foi devidamente realizada pela Diort em Brasília.
Como se observa da “Informação Fiscal” de fls., aquela Unidade da RFB, após
demonstrar que o direito creditório do contribuinte já havia sido reconhecido em outros
processos analisados pelo CARF (notadamente no acórdão no 1102-000.994), mas em valor
inferior ao originariamente pleiteado (R$687.093,75, ante o valor de R$787.500,00).
Demonstrou-se, contudo, que esse valor, mesmo sendo inferior ao pleito inicial,
seria suficiente para quitar os débitos indicados nas declarações de compensação ora em análise.
Em manifestação de fls., o Recorrente requereu o reconhecimento do “direito ao
crédito no valor de R$ 687.093,75, nos mesmos moldes do que já fora decidido nos Acórdãos no
1102-000.994, no 1102-000.995 e no 1102-000.996”.
Ainda, informou, o Recorrente, naquela manifestação, que os débitos indicados no
PerDcomp de no 22585.56853.160104.1.3.04-9167 foram parcelados e, por isso, requereu o
cancelamento da declaração de compensação anteriormente transmitida.
Ato contínuo, como o relator originário não compõe mais este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, os autos foram a mim distribuídos, via sorteio.
Este é o relatório.

Voto
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.966 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.904908/2008-11

Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento
no dia 29/06/2010 (AR de fls.88), apresentando seu Recurso Voluntário em 29/07/2010,
conforme comprovante de fls. 93, ou seja, o Recurso ora em análise foi apresentado no prazo de
30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DO RECONHECIMENTO PARCIAL DO DIREITO CREDITÓRIO.
De pronto, destaca-se, que o pedido do contribuinte para se determinar o
cancelamento da PerDcomp de no 22585.56853.160104.1.3.04-9167 não pode ser analisado por
este colegiado, por ausência de competência para tanto, devendo ser tratado diretamente na
Unidade da Receita Federal do Brasil em que está domiciliado.
Como demonstrado alhures, ao analisar declaração de compensação apresentada
pelo Recorrente, a fiscalização entendeu que não haveria direito creditório a ser reconhecido,
pelo fato de o DARF indicado como pagamento indevido ao a maior não ter sido identificado
nos sistemas da Receita Federal do Brasil.
Por seu turno, a DRJ em Brasília, ante o argumento do contribuinte de que o
direito creditório indicado nas declarações de compensação seria saldo negativo de IRPJ,
manteve o decido no despacho decisório, fundamentando o indeferimento do pleito do
contribuinte no fato de se não poder, a princípio, alterar o tipo de crédito, a não ser que houvesse
a apresentação de retificadora pelo próprio contribuinte.
Com toda venia, não se pode concordar com esse fundamento, uma vez que ficou
caracterizado o erro material da declaração de compensação e, em especial, que o contribuinte
não pretendia, em nenhum momento, alterar o montante do crédito solicitado, apenas a sua
natureza, que foi indicada indevidamente na declaração de compensação original.
Por outro lado, como noticiado acima e confirmado no resultado da diligência
realizada, o mesmo direito creditório em comento já foi objeto de análise por outro colegiado
deste CARF, sendo reconhecido o valor de R$687.093,75, ante o valor de R$787.500,00
solicitado originariamente pelo contribuinte.
Neste sentido, adota-se como razão de decidir o que constou do voto vencedor do
acórdão no 1102-000.994:
Com a vênia devida ao Nobre Conselheiro Relator, divirjo parcialmente do
entendimento exposto no v. voto proferido especificamente no que se refere ao quantum
do saldo negativo pleiteado que é passível de restituição.
Com efeito, na conclusão do Nobre Conselheiro Relator, quanto ao direito do
Contribuinte ao crédito de saldo negativo de imposto de renda do 2o Trimestre de 2001,
não merece reparos. No entanto, entendo que não deva ser excluído o valor de R$
163.881,07.
De acordo com o entendimento do Nobre Conselheiro Relator, uma vez que o que se
busca é a restituição do saldo negativo e que este apenas surge quando as
antecipações/retenções forem superiores ao montante devido no período, para a
definição do montante passível de restituição, deveria ser refeita a apuração do imposto
devido no 2o trimestre de 2001. Neste sentido, considerando que no 2o trimestre de 2001
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.966 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.904908/2008-11

o contribuinte teria apurado um valor de Imposto de Renda a pagar no montante de R$
163.881,07, o valor do saldo negativo passível de restituição deveria ser deduzido deste
valor.
No entanto, partindo-se da premissa de que, seja quando do despacho decisório, seja no
decorrer do presente processo, mesmo após a realização de diligência, em momento
algum foi apontada a existência de débito no 2o trimestre de 2001, não há como se
considerar que o valor em questão esteja em aberto e, portanto, deva ser deduzido do
montante do saldo reconhecido.
De fato, às fls. 214 da DIPJ apresentada pelo contribuinte, consta a existência de saldo a
pagar de IRPJ no montante de R$ 163.881,07. Ocorre que, neste momento, não é
cabível a análise sobre a exigibilidade deste valor.
O que se discutiu no presente processo e restou comprovado, dentro dos limites
apresentados pelo Nobre Conselheiro Relator, é que, primeiro, parte significativa das
receitas que serviram de base para a retenção do Imposto de Renda foram oferecidas à
tributação e, segundo, as retenções sofridas pela Recorrente, em virtude da receita
auferida e no montante por ela oferecido à tributação, não foram utilizadas na dedução
do imposto a pagar.
Neste sentido, se os valores tiveram sua retenção confirmada e não foram utilizados pela
Recorrente, ainda que o pedido tenha sido formulado de maneira equivocada, em
homenagem ao princípio da verdade material e de forma a se evitar o enriquecimento
sem causa do Erário, é certo que o crédito em questão existe sendo passível de
restituição.
Ainda que se pudesse admitir a análise do valor em questão, deveria ter sido
oportunizado à Recorrente a comprovação de sua quitação de forma a afastar a dedução
pretendida pelo Nobre Conselheiro Relator. Contudo, não foi dada a oportunidade ao
Contribuinte de comprovar a quitação deste débito, por exemplo, pela apresentação de
DARF ou de PER/DCOMP.
Exigir neste momento esta quantia do Contribuinte, ainda que por meio de dedução do
valor de seu crédito, sem que ele tenha tido a oportunidade de apresentar prova de que o
valor encontra-se extinto, configuraria cerceamento do direito de defesa.
Por outro lado, o valor de R$ 163.881,07, se devido, deveria ser objeto de lançamento,
por meio da entrega, pelo Contribuinte, de DCTF. Se o contribuinte, por outro lado, não
procedeu à entrega deste documento, o qual constitui o débito, caberia à Receita Federal
lança-lo de ofício, por meio da lavratura de Auto de Infração. Tendo ocorrido o primeiro
caso, ou o contribuinte efetuou o pagamento, ou o débito foi encaminhado à Dívida
Ativa para cobrança judicial. Tendo ocorrido o segundo caso, o débito é ou foi objeto de
procedimento administrativo próprio. Contudo, independentemente do ocorrido, repise-
se, não houve qualquer menção a este valor quando do despacho decisório ou, ainda,
nas oportunidades dadas à D. Fiscalização no decorrer dos presentes autos.
Não se pode admitir, assim, que este C. Conselho quando da prolação de seu
julgamento, inove nos autos, procedendo à cobrança de valor que sequer há provas de
ser devido.
Dessa forma, entendo que o crédito de saldo negativo de imposto de renda do 2o
trimestre de 2001, passível de restituição, equivale a R$ 687.093,75, nos termos da
fundamentação exarada pelo voto do Nobre Relator.
Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso para reconhecer a legitimidade do
crédito pleiteado no valor de R$ 687.093,75, homologando-se, por consequência, as
compensações realizadas nos limites do crédito reconhecido. (Destacou-se)
Pelo o que se denota do trecho transcrito acima, em diligência realizada,
comprovou-se que grande parte dos valores que deram ensejo ao IRRF, que compunha o saldo
negativo, foi levada à tributação, bem como restou comprovada as retenções na fonte referentes
ao auferimento da receita pelo contribuinte.
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.966 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.904908/2008-11

A diligência realizada no presente processo demonstrou o entendimento dado pelo
CARF nos autos do processo no 10166.904912/2008-89, entendimento este que foi respaldado
em diligência. Confira-se:
16. Nesse contexto, o CARF concluiu que da receita total de R$ 15.750.000,00, houve a
comprovação do oferecimento à tributação da parcela de R$ 13.741.721,02, o que
corresponde ao percentual de 87,25%, o qual deve, então, ser aplicado à retenção
sofrida (R$ 787.500,00), gerando o valor de retenção, passível de dedução do saldo a
pagar do imposto de renda, de R$ 687.093,75. Dessa forma, o recurso voluntário foi
parcialmente provido e o crédito de saldo negativo de imposto de renda do 2o trimestre
de 2001, passível de restituição, equivale a R$ 687.093,75.
Assim, pela Informação Fiscal, na diligência realizada nos autos do processo no
10166.904912/2008-89, houve a confirmação de grande parte do direito creditório, sendo que o
CARF teria confirmado esse direito no acórdão proferido.
Como se não bastasse, na Informação Fiscal foi indicado que o direito creditório,
mesmo reconhecido parcialmente, seria suficiente para quitar os débitos indicados nas
Declarações de Compensação. Reitere-se o que contou daquela Informação Fiscal:
20. Por fim, resta comprovar se o valor pleiteado pela contribuinte, R$ 787.500,00, é
suficiente para quitar os débitos objeto de compensação neste processo. De acordo com
o sistema SAPO (fls.457/493), o crédito é suficiente não só para quitar os débitos deste
processo, mas todos os débitos declarados nas 15 DCOMPs listas em tabela 02. No
entanto, como os processos que já possuem decisão do CARF foram deferidos
parcialmente, no valor de R$ 687.093,75, foi feita uma nova simulação no SAPO, com
o crédito de R$ 687.093,75, com a intenção de verificar se esse crédito parcial também
seria suficiente para quitar os débitos declarados em DCOMPs listados em tabela 02.
Nesse contexto, de acordo com o sistema SAPO, fls.494/542, esse crédito parcial
também é suficiente para quitar todos os débitos declarados nas declarações de
compensação. (detacou-se)
Por todo exposto, VOTA-SE por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para, reconhecendo o direito creditório no valor de R$ 687.093,75, homologar as
compensações até o limite do direito creditório ora reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital